Tribunal: TJMT
Processo: 1000631-07.2024.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000631-07.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), MAURO SERGIO MOREIRA DE MORAES - CPF: 667.221.601-49 (PACIENTE), 11ª VARA CENTRAL DE CUSTODIA (IMPETRADO), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA ISABEL LA ROSA PALMA - CPF: 712.857.551-03 (VÍTIMA), LIGIA MARIA TOMAZ DIAS - CPF: 057.268.981-09 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000631-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAURO SERGIO MOREIRA DE MORAES
IMPETRANTE: EDER SALAS DE ALENCAR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
- LEI MARIA DA PENHA - DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DE RISCO IMINENTE E EFETIVO À VIDA DA VÍTIMA -
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO – PRISÃO DESPROPORCIONAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO - ORDEM CONCEDIDA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Na hipótese, a prisão além de ser desproporcional
o
periculum libertatis
não se faz presente
. Conquanto os fatos possam, em tese, se amoldar ao tipo penal do artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006, a medida extrema e excepcional da prisão preventiva se revela desproporcional à conduta do paciente, que apenas se dirigiu a casa da vítima para deixar seus netos que estavam de férias na sua casa, sendo certo que não houve nenhum indicativo concreto de risco à integridade física ou psíquica da vítima, afigurando-se razoável determinar nova advertência ao custodiado sobre o teor das medidas protetivas de urgência.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000631-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAURO SERGIO MOREIRA DE MORAES
IMPETRANTE: EDER SALAS DE ALENCAR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo Advogado Eder Salas De Alencar em favor de
MAURO SERGIO MOREIRA DE MORAES
, apontando como autoridade coatora o Juízo Da 1ª Vara Especializada De Violência Doméstica E Familiar Contra A Mulher Da Comarca De Cuiabá-MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Alega que o paciente cumpriu regularmente as medidas protetivas estabelecidas em
07/06/2023
, as quais tiveram vigência até
07/12/2023
(prazo de 06 meses), de forma que no seu entender não haviam mais medidas protetivas vigentes e, ainda assim, sem nenhum substrato fático e concreto de descumprimento a sua prisão foi decretada.

Sustenta, ainda, que a prisão é desproporcional, haja vista que que o paciente é (avô) e apenas se dirigiu à casa da vítima para deixar seus netos que ficaram com o paciente entre as datas de 26/12/2023 à 17/01/2024, que haviam passado as férias escolares como determina o processo de guarda compartilhada entre o filho do paciente e a vítima.

Assim, pleiteia, seja o paciente, liminarmente, restituída a sua liberdade, com a revogação da prisão preventiva, com posterior confirmação no julgamento de mérito.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (id 199290664).

O pedido de liminar foi
deferido
para revogar a prisão preventiva imposta ao paciente, mediante o cumprimento das medidas protetivas já estabelecidas pelo juízo
a quo
, consoante id. 199373673.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, confirmando-se, por consequência, a liminar deferida conforme ID. 202277658.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1000631-07.2024.8.11.0000

PACIENTE: MAURO SERGIO MOREIRA DE MORAES
IMPETRANTE: EDER SALAS DE ALENCAR

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, a situação retratada nos autos, acima descrita, está circunscrita à presença, ou não, dos requisitos que ensejaram o decreto cautelar previsto no art. 312 do CPP.

A fim de evitar repetição desnecessária, transcrevo a fundamentação apresentada quando do deferimento do pedido liminar,
in verbis
:

“(...)A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se em
05/06/2023
, o Juízo plantonista deferiu medidas protetivas de urgências requerido por Ligia Maria Tomaz Dias E Paula Isabel La Rosa Palma, diante da prática de violência psicológica e física, em desfavor de MAURO SERGIO MOREIRA DE MORAES (ora paciente) e PHILYP MATREUS MOREIRA DE MORAES.

Posteriormente, em 17.01.2024, em sede de plantão judiciário, por descumprimento das medidas protetivas, o paciente teve a prisão cautelar decretada.

No caso, eis o teor do decreto prisional:

“ (...)Trata-se de auto de prisão em flagrante de MAURO SERGIO MOREIRA DE MORAES Autuado pela suposta prática do crime previsto no Art. 24-A da LEI Nº 11.340/2006, conforme circunstâncias narradas no Boletim de Ocorrência e Nota de Culpa constantes nos autos, porque segundo consta no B.O n. 2024.16330 às fls.5/7-PFD:

A GU. DA VTR DO GRADUADO DE ÁREA FOI ACIONADA PELA COMUNICANTE PAULA NA BASE PARQUE CUIABÁ A QUAL RELATOU QUE NA DATA DE HOJE, O EX-SOGRO DE SUA CONVIVENTE O SR MAURO ESTARIA EM FRENTE A SUA RESIDÊNCIA. SENDO QUE AMBAS VÍTIMAS POSSUEM UMA MEDIDA PROTETIVA EM DESFAVOR DO SUSPEITO. DIANTE DOS FATOS A GU. DESLOCOU ATÉ A RESIDÊNCIA DA COMUNICANTE ONDE FOI AVISTADO O SUSPEITO, DADO VOZ DE PRISÃO E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA DE PLANTÃO DA MULHER SEM O USO DE ALGUMAS E SEM LESÕES CORPORAIS.

Desta forma presente a hipótese de flagrante delito, pois a situação fática encontra-se subsumida às regras previstas no art. 302 do CPP, pois foi detido logo após descumprir medida protetiva.

Assim, vejo que o auto de prisão em flagrante encontra-se regular, material e formalmente em ordem, sendo cumpridas todas as formalidades legais e respeitadas as garantias constitucionais.

Com relação a necessidade ou não da prisão em flagrante em preventiva, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que houve descumprimento de medida protetiva que será melhor apreciada pelo juízo da Vara de Violência Doméstica.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do autuado MAURO SERGIO MOREIRA DE MORAES, já qualificado nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal. EXPEÇA-SE MANDADO DE PRISÃO. (...)”

Extrai-se, ainda, do relatório da autoridade policial a dinâmica dos fatos:

“ (...) A vítima Paula Isabella Rosa Palma declarou que é convivente com Ligia Maria Tomaz Dias; QUE a declarante e sua esposa, tem uma medida proteviva vigente em desfavor de Mauro Sérgio ex-- sogro de sua esposa e Philyp Matheus, ex-marido de Ligia; QUE os enteados da declarante foram passar férias na casa de Mauro Sergio e nesta data, mesmo ciente da medida protetiva, Mauro foi até a residência da declarante para devolver as crianças; QUE Ligia, sua companheira e mãe das crianças, estava sozinha em casa; QUE Ligia ligou para declarante informando que Mauro estava indo até lá para levar os filhos e por medo de que algo acontecesse, a declarante ligou para polícia militar informando sobre o descumprimento da medida protetiva por Mauro Sergio; QUE quando a declarante chegou na porta da sua casa, acompanhada da polícia militar, a esposa de Mauro Sergio, Mariana Miranda Reis, que estava dentro do carro, ameaçou a declarante dizendo: "VOCÊS DUAS VÃO MORRER"; QUE a declarante não conversou com Mauro Sergio, apenas pegou as crianças com os policiais;

A vítima Ligia Maria declarou que tem uma medida protetiva vigente nº 1009767- 33.2023.8.11.0042 em desfavor de seu ex-sogro Mauro Sergio e de seu ex-marido Philyp Matheus; QUE a declarante tem três filhos menores de idade que estavam passando férias na casa do seu ex-sogro, Sergio; QUE nesta data, por volta das 10:05 horas o filho da declarante, Jorge Miguel, entrou em contato com ela através de mensagem informando que seu avô Mauro estava indo até a residência da declarante para leva-los; QUE a declarante pediu para que o filho informasse ao avô para que não fosse até lá pois havia uma medida protetiva vigente e que o mesmo arrumasse uma terceira pessoa para leva-los; QUE o filho da declarante respondeu que já estavam indo e a declarante com medo do seu ex- sogro avisou sua companheira Paula Isabel, que acionou a polícia militar; QUE o acusado não falou com a declarante, pois quando chegaram na porta de sua casa, Paula chegou logo em seguida acompanhada da polícia militar”

Na hipótese, a despeito das medidas cautelares estar ainda em vigor ou não na data dos fatos, entendo que a prisão
além de ser desproporcional o
periculum libertatis
, não se faz presente.

Conquanto os fatos possam, em tese, se amoldar ao tipo penal do artigo 24-A da Lei n.º 11.340/2006, tudo indica que a medida extrema e excepcional da prisão preventiva se revela, ao menos por ora, desproporcional à conduta do paciente, que apenas se dirigiu a casa da vítima para deixar seus netos que estavam de férias na sua casa, sendo certo que não houve nenhum indicativo concreto de risco à integridade física ou psíquica da vítima, afigurando-se razoável determinar nova advertência ao custodiado sobre o teor das medidas protetivas de urgência.

Portanto,
defiro
a liminar pleiteada, para revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
MAURO SERGIO MOREIRA DE MORAES
, mediante o cumprimento das medidas protetivas já estabelecidas pelo juízo
a quo
. (...)”.

E, neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, concedo a ordem em definitivo, para ratificar os termos da liminar, e

revogar a prisão cautelar imposta ao paciente
MAURO SERGIO MOREIRA DE MORAES
, mediante o cumprimento das medidas protetivas já estabelecidas pelo juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024